Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CONSUMIDOR. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. ALTERAÇÃO CADASTRAL COMPROVADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CAESB SOBRE A MUDANÇA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE TERCEIRO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PROTESTO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar, suscitada em contrarrazões, de falta de interesse processual por perda do objeto. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Com base nas alegações da parte recorrente, aparentemente, persiste o interesse processual e a utilidade do processo.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Verifica-se a falha na prestação do serviço na negativação do nome do antigo proprietário quando efetuada após a comunicação da alteração da titularidade do imóvel.
4. É cabível indenização por dano moral em razão de protesto indevido, independentemente da demonstração de dano. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
5. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e parcialmente provido.